Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750217-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: NARA FERNANDES LUCIO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATAXIA DE FRIEDREICH. SÍNDROME DA FADIGA CRÔNICA. PEDIDO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. TEMPO ADICIONAL. COMPUTADOR ESPECÍFICO. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). A avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o). 2. Também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, no art. 30, e o Decreto Federal no 9.508/2018, art. 4o, asseguram a adequação de critérios para a realização e a avaliação das provas por pessoas com deficiência, mediante atendimento especial com recursos de acessibilidade e tecnologia assistida. 3. Havendo nos autos relatório médico emitido nos termos do edital do concurso, apresentado pela candidata à banca examinadora, atestando ser ela portadora de Ataxia de Friedreich (CID 10 G11.2), que limita sua capacidade de locomoção e de movimentos com as mãos, e de síndrome da fadiga crônica (CID 10 R53), que limita suas atividades de rotina, mostram-se cumpridas as disposições editalícias exigidas, devendo ser-lhe assegurado o atendimento especial pleiteado para realização das provas – tempo adicional de prova e computador com software editor de texto sem corretor ortográfico. 4. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido ignorou entendimento vinculante do STF (Tema 485 da Repercussão Geral), ao permitir que o Poder Judiciário substituísse indevidamente a banca examinadora na avaliação de critérios previstos no edital para concessão de atendimento especial, sem demonstrar qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que justificasse tal intervenção. Requer o indeferimento do atendimento especial pleiteado pela recorrida, uma vez que o laudo médico apresentado não indicou, de forma expressa, a justificativa técnica do profissional de saúde quanto à necessidade dos recursos solicitados, estando em desconformidade com as exigências previstas no edital do concurso. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 489 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no AREsp n. 2.243.277/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e a reinterpretação das cláusulas do edital, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que tais dispositivos constitucionais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ainda que superado tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e reexaminar as cláusulas do edital do certame, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 279 e 454, ambos do STF (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028